Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, WELLINGTON CARDOSO DE SANTANA, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inépcia da inicial, arguida nas contrarrazões de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 38537878). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601